Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719730-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERIO BELARMINO DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Robério Belarmino de Queiroz contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Processo n. 0711607-51.2024.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Aduz ter firmado declaração de hipossuficiência e não possuir condições financeiras de custear as despesas do processo sem prejudicar sua subsistência. Afirma que seus rendimentos estão comprometidos com descontos compulsórios, os determinados por decisões judiciais e empréstimos bancários. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do vigente Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade do benefício é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie em exame, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo Agravante. Ocorre que o Agravante não logrou comprovar a sua alegada incapacidade financeira de arcar com as módicas despesas do processo. Com efeito, embora a ação de origem tenha sido ajuizada em abril/2024, o Agravante instruiu a petição inicial com contracheques referentes ao ano de 2023 (ago/set/out), bem como com extratos bancários desatualizados, relativos ao mês de novembro de 2023. Intimado para juntar aos autos cópia dos seus 3 (três) últimos contracheques e extratos bancários atualizados, além de comprovantes de despesas que onerem sobremaneira o seu orçamento mensal (Id. 59639969), o Agravante não cumpriu o que foi determinado, apresentando tão somente extratos bancários relativos a uma conta corrente mantida junto ao BRB, na qual consta transações financeiras realizadas apenas nos primeiros dias do mês (Id. 60250950). Registre-se que, embora o Agravante alegue que enfrenta problemas financeiros, também não apresentou documentos que comprovem que seus gastos comprometem sobremaneira o seu orçamento, a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser utilizado como prova da incapacidade financeira. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora